Tribunal: STF
Processo: Rcl 76352
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por MRV Engenharia e Participações S.A. em face de decisão proferida pelo 1ª Vara do Trabalho de Piracicaba/SP, nos autos do processo nº 0011223-71.2020.5.15.0012, por alegada afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48 e na ADI 5.625.



    Na origem, a parte ora beneficiária ajuizou ação com o intuito de perceber verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratada para serviços de corretagem imobiliária. 



    Argumenta a reclamante que "inobstante não haver na mencionada Ação Trabalhista qualquer alegação (ou comprovação) de nulidade do negócio jurídico perfeito celebrado de boa-fé entre pessoas capazes, a autoridade reclamada reconheceu que estavam preenchidos todos os requisitos para a configuração da relação de emprego previstos no art. 3º da CLT, razão pela qual o vínculo deveria ser reconhecido" (eDoc 1, p. 2).



    Aduz que "a decisão proferida pelo reclamado contraria o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal acerca da compatibilidade dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa privada, inciso IV, art. 1º da CR/88" (eDoc 1, p. 3). 



    Alega que "não houve observância da “ratio decidendi”firmada no julgamento dos precedentes vinculantes da ADPF 342, ADC 48 e ADI 5.625 pelo E. Tribunal Regional do Trabalho violando frontalmente a decisão proferida por esta Suprema Corte" (eDoc 1, p. 5-6). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, seja cassado o ato que reconheceu vínculo de emprego na espécie.



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Colho da fundamentação do acórdão reclamado (eDoc 5, p. 75-82):



    “A Reclamante afirma na inicial que trabalhou para a Reclamada de 1º/5/2014 a 30/4/2020, inicialmente por meio de uma empresa parceira. A partir do final do ano de 2014, passou a trabalhar formalmente para a Reclamada, já que a Imobiliária inicialmente contratante era apenas “de fachada”, pois permaneceram trabalhando com a mesma equipe e gerente. A Autora afirma que sempre trabalhou em loja exclusiva da Reclamada, vendendo apenas produtos desta. Acrescenta que toda a equipe estava subordinada à MRV. 



    A Reclamada nega ter se beneficiado dos serviços da Reclamante durante todo o período informado na inicial. De acordo com a defesa, a Reclamante optou por desligar-se da empresa inicialmente incluída no polo passivo e, a partir de 1º/9/2014, passou a lhe prestar serviços como corretora de imóveis autônoma. 



    (...)



    No entanto, reconhecido pelo menos parte do período laborado, diante da alegação da Reclamada, esta atraiu para si o ônus da prova sobre a inexistência da relação empregatícia, e a existência de trabalho autônomo, como fato impeditivo do direito do Reclamante, a teor do artigo 818, II, consolidado. Nas palavras do mestre Amauri Mascaro Nascimento:



    (...)



    A observância do princípio acima destacado em nada fere qualquer entendimento sobre a aplicabilidade de um contrato formal qualquer diverso do contrato de trabalho. É que o contrato de trabalho é uma escolha do Constituinte originário em seu artigo 7º, I, e que, uma vez configurado por meio de prova, prevalece sobre o contrato formal apresentado.



    Por outro lado, cabe ponderar que a situação real deverá ser a



    prevalecente nos autos. Os aspectos formais devem ser colocados de lado, caso não correspondam à realidade efetivamente ocorrida, ou se verifique fraude a um direito trabalhista (artigo 9º consolidado). Um dos princípios do direito do trabalho mais importantes é a primazia da realidade ensinada por Mario de La Cueva, como coloca a lição abaixo transcrita:



    (...)



    Quando se discute a existência ou não de vínculo empregatício, com a devida vênia, não há fato específico que venha a atrair o tema 725 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, pois não se autoriza a supressão de direitos por meio de fraudes ou simulações como as verificadas nos autos, por ofensa ao artigo 9° celetista, cuja inconstitucionalidade não foi declarada. No sistema de stare decisis adotado pelo § 2º do artigo 102 da CF/88 (Emenda Constitucional nº 45/04) e os artigos 926 e seguintes do CPC/2015, três figuras jurídicas podem ser destacadas: O overruling, o overriding e o distinguishing. São institutos que guardam afinidade com o precedente e viola o respeito aos precedentes e do efeito vinculante das decisões em sede de controle de constitucionalidade. Tais figuras passam também a integrar o corpo de argumentações das decisões inferiores. Duas delas estão expressamente previstas nos parágrafos 16 e 17 do artigo 896-C da CLT e o § 2º do artigo 926 do CPC/2015, no caso presente, a distinção (distinguishing) é o ponto nuclear da questão.



    Trata-se de uma distinção na qual o precedente é afastado em razão de uma circunstância fundamental que o diferencia da tese vinculante. 



    (...)



    No caso presente, a não aplicação do tema em questão não significa qualquer forma de rebeldia judiciária contra o precedente, porém é afastar a sua aplicação ao caso em discussão, mediante a alegação, e demonstração inequívoca, de uma circunstância peculiar de desvio de finalidade legal. No caso presente está suficientemente demonstrado que o fundamento nuclear daquele precedente não é conveniente, mormente quando há norma ordinária autorizando a declaração de fraude ao tema em questão, em respeito também ao que dispõe a norma de direito fundamental contida no artigo 7º, I, da CF/88, que é o direito à relação de emprego, como mandado de otimização a ser observado segundo a definição de Robert Alexy.



    Por tais fundamentos, e ainda mais, implicitamente reconhecida a situação irregular do escamoteamento de vínculo empregatício em um falso contrato de prestação de serviços, é que a questão será apreciada à luz da realidade dos fatos.



    Do depoimento da testemunha da Reclamada, demais elementos de prova contidos nos autos e mesmo da observância daquilo que ordinariamente ocorre, infere-se que as atividades da Reclamante estavam inseridas no objeto principal da empresa contratante.



    Apesar da testemunha ter respondido afirmativamente quanto à possibilidade de o corretor indicar outro profissional para substituí-lo, isso não é crível diante da incontroversa necessidade de treinamento sobre os procedimentos internos, inclusive com uso de login e senha para acesso aos sistemas da Reclamada.



    Por outro lado, não obstante a Reclamada alegue a ausência de qualquer vínculo com a Autora anteriormente a 1º/9/2014, quando ela trabalhava para a imobiliária parceira, Prado e Gonçalves, há nos autos mensagem eletrônica de 23/8/2014, pela qual a nova gerente da equipe “credenciada pela MRV”, comunicava que assumiria suas funções a partir de 1º/9/2014 (pags. 139/140). Em outra mensagem trata-se de reunião de “alinhamento da transição Prado x MRV (pag. 141).



    Referidos documentos não foram impugnados quanto à forma e conteúdo.



    A subordinação está perfeitamente delineada nos autos, inclusive com exigência relativa à vestimenta do corretor (pag. 89, por exemplo). Notase que os corretores devem obedecer a um rígido código de ética da Reclamada (ID 5903295).



    Note-se, ainda, as regras de conduta e deveres do corretor (ID b6d9630), incompatíveis com a autonomia sustentada na defesa. 



    A Reclamada juntou com a defesa um contrato de corretagem firmado com a Autora, cuja data não coincide com aquela confessada como do início da prestação de serviços (ID bbbe6d4).



    Quanto à possibilidade de realização de vendas para outras construtoras ou incorporadoras, como afirmado pela testemunha da Reclamada, a ausência de exclusividade, também prevista no contrato de corretagem, não impede a configuração do vínculo empregatício.



    Conforme observado anteriormente, as atividades do corretor de imóveis estão relacionadas à atividade principal da contratante, o que demonstra a dimensão objetiva da subordinação.



    (...)



    Diante de tais elementos de prova constantes nos autos, tem-se como existente a relação de emprego no período de 1º/5/2014 a 30/4/2020, devendo a Reclamada anotar a carteira profissional da Reclamante nos períodos supra após dez dias contados do trânsito em julgado da presente, sob pena da Secretaria deste Juízo o fazer." 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixado o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo”poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    Prossigo.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Prestando deferência à colegialidade, passei a adotar o entendimento que vinha sendo aceito não apenas por esta Segunda Turma, mas também pela Primeira Turma deste Tribunal, no sentido de que devem ser admitidas, com base nos precedentes supracitados, todas as possibilidades de organização e divisão do trabalho, apenas ressalvando minha posição pessoal quanto ao tema. 



    Nada obstante, constatei recentemente ter a Primeira Turma adotado posicionamento diverso, por maioria, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, consoante se infere do julgamento da Rcl 61438 AgR, Sessão do Plenário Virtual de 29.09.2023 a 06.10.2023, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 



    III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental desprovido.” 



    Naquele caso, a decisão reclamada afastara a eficácia de contrato de corretor de imóveis, alegadamente caracterizador de fraude à legislação trabalhista, assentando a existência de relação de emprego.



    A superveniência do julgado acima evidencia que a questão não está completamente sedimentada no âmbito deste Tribunal, de modo que peço vênia para adotar a compreensão que até aqui exarei.



    Na situação especifica trazida à apreciação não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas que concluem pela licitude da terceirização.



    Ademais, a decisão pelo reconhecimento do vínculo do obreiro diretamente com a contratante ocorreu pela constatação da presença dos requisitos reveladores da existência da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT. Tal situação não foi objeto de debate quando do julgamento da ADPF 324.



    Assim, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda com ela a necessária pertinência temática. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38504 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.4.2021)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 44427 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021)



    Quanto à alegada ofensa ao decidido pela ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas, não verifico aderência em relação ao tratado no ato reclamado, que em momento algum trata da questão debatida no paradigma apontado.



    Por fim, na ADI nº 5.625 discutiu-se sobre a norma que dispõe sobre o contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza, matéria distinta daquela versada na presente reclamação.



    Sendo assim, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto das decisões proferidas nos paradigmas invocados.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se com a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente